Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0701386-96.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL EMBARGADA: BRUNA SARAIVA DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração (ids. 19340005 e 19336994) opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisões desta Presidência que não conheceram dos agravos, este interpostos contra decisão que inadmitiu os recursos constitucionais por ele manejados. Sustenta, em síntese, que as decisões embargadas são omissas, sob o argumento de que esta Presidência não apreciou os pedidos de remessa dos agravos para as Cortes Superiores. Aduz que seus recursos preenchem os requisitos previstos no CPC, pleiteando o provimento dos apelos. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que as decisões vergastadas estão escoradas em fundamentos suficientes para justificar suas conclusões, porquanto, diante de erro grosseiro evidente, incabível aplicação do princípio da fungibilidade recursal (Pet 013546, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 5/8/2020). Confira-se ainda o ARE 1171015 AgR / RS, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 1o/3/2019. Outrossim, imperioso registrar que o embargante noticiou a interposição de Reclamações perante as Cortes Superiores, questionando a competência para admissão dos agravos, razão pela qual deve-se aguardar o desfecho das referidas ações. Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de Id. 19340005 e 19336994. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026